Tribunal: TJMT
Processo: 1020313-50.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por LUZIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA & CIA LTDA - ME., contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro no 1007114-44.2021.8.11.0037 - 3a Vara Cível de Primavera do Leste, movido em desfavor do BANCO SAFRA S.A que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
Explica a agravante que propôs Embargos de Terceiros requerendo, dentre outros pedidos, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por não ter, atualmente, condições financeiras de arcar com as despesas processuais, o que fez por meio de declarações de hipossuficiência de recursos anexadas aos autos junta à petição inicial.
Defende que a decisão atacada não se ateve ao que dispõe no §2o., do artigo 99 do CPC, tendo o magistrado “a quo” indeferido, de plano, o benefício da Justiça Gratuita.
Ao final requer a concessão do efeito ativo, com o prosseguimento da ação, sem o recolhimento das custas e despesas processuais. No mérito, que seja reformada a decisão, deferindo-se a assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos.
Malgrado não se trate de decisão de indeferimento, de plano, conforme alega a parte, já que o juiz “a quo” oportunizou a produção de prova, o fato é que há risco de cancelamento da inicial, em caso de não pagamento; lado outro, há necessidade de apreciação da documentação juntada de forma aprofundada, resguardada ao mérito do recurso.
Desta feita, o mais razoável, pelo menos, por ora, é o deferimento do efeito suspensivo.
Ante todo exposto, DEFIRO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO, apenas com relação a parte da decisão que determinou o pagamento e facultou parcelamento. No mais, o processo segue seguir seu normal trâmite.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator